Tribunal: TJSP
Processo: 1500789-19.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRELIMINAR. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima e depoimento dos guardas civis municipais em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada –

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRELIMINAR. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima e depoimento dos guardas civis municipais em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Ameaça. Base acima do mínimo. Circunstâncias do delito. Emprego de arma branca (1/6). Razoabilidade. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pena-base no patamar – Reincidência específica e agravante do artigo 61, II, "f", do CP para o crime de ameaça (1/4). Delito do artigo 24-A da Lei no Lei no 11.340/06. Reincidência específica (1/5). Proporcionalidade – Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea – Concurso material – Regime inicial semiaberto – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, I, II e III; 77, I e II; e Súmula no 588 do STJ) – Apelo provido em parte para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500789-19.2020.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante WELLINGTON FIALHO VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para o fim de, mantida a condenação de
Wellington Fialho Vieira como incurso nos artigos 147; c.c. 61, I e II, “f” do
Código Penal; c.c. 24-A, da Lei no 11.340/06 c.c. 61, I; e 69 do Código Penal, ao
reduzir sua pena a 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de detenção, em regime inicial
semiaberto; mantida a prisão pelos fundamentos antes esposados na
fundamentação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-19.2020.8.26.0617 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500789-19.2020.8.26.0617 – Processo digital
Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
São José dos Campos
Apelante: Wellington Fialho Vieira
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Márcia Faria Mathey Loureiro
Voto no 13289
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA e DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PRELIMINAR. Recurso
em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da
prisão preventiva Rejeição.
MÉRITO Configuração. Autoria e materialidade comprovadas.
Prova segura. Declarações da vítima e depoimento dos guardas
civis municipais em harmonia com o conjunto probatório.
Versão do réu isolada Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO Ameaça. Base acima do
mínimo. Circunstâncias do delito. Emprego de arma branca
(1/6). Razoabilidade. Descumprimento de medidas protetivas de
urgência. Pena-base no patamar
Reincidência específica e
agravante do artigo 61, II, “f”, do CP para o crime de ameaça
(1/4). Delito do artigo 24-A da Lei no Lei no 11.340/06.
Reincidência
específica
(1/5).
Proporcionalidade

Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea
Concurso material
Regime inicial semiaberto
Incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, I, II e III; 77, I
e II; e Súmula no 588 do STJ)
Apelo provido em parte para
reduzir a pena.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 143/147, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Wellington Fialho Vieira como incurso nos artigos 147; c.c.
61, II, “f” do Código Penal; c.c. 24-A, da Lei no 11.340/06 ao cumprimento
de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto. Mantida a prisão cautelar processual.
Inconformado, apela o réu pugnando 1) a absolvição
por insuficiência de provas em relação ao crime de ameaça, “embasada
em conjecturas, sem qualquer prova robusta sobre a autoria do fato”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-19.2020.8.26.0617 -Voto no
3
Subsidiariamente, requer 2) a diminuição da pena relativa ao crime do
artigo 24-A da Lei Maria da Penha em razão de sua confissão
espontânea; 3) a fixação de regime aberto; 4) a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos; e 5) o direito de recorrer
em liberdade (fls. 157/162).
O recurso foi processado e regularmente contrariado
(fls. 167/169).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 183/187).
É o relatório.
Prima facie, incabível se mostra, nesta fase de
julgamento da apelação, o conhecimento do pleito para recorrer em
liberdade
também não há constrangimento ilegal a justificar habeas
corpus de ofício, ressalte-se. Por outro vértice, não há fato novo e, assim,
inalterados apresentam-se os requisitos da prisão preventiva ratificados
na sentença, cujos fundamentos estão sedimentados (fls. 146/147),
litteris:
“Mantenho a prisão preventiva do acusado, haja vista
que ele tem diversas acusações contra a mesma
vítima, sendo que em muitas delas com condenação,
ainda que sem trânsito em julgado (em 22/09/20 o
acusado foi condenado nos autos dos processos n.
1508262-16.2019,
0016214-57.2018
e
1519683-03.2019 como incurso nos seguintes crimes
por fatos ocorridos em datas diversas, todos
envolvendo a mesma vítima destes autos: art. 24-A
da Lei 11340/06, art. 147 do Código Penal e art. 129
do Código Penal), o que demonstra que, uma vez
colocado em liberdade poderá atentar novamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-19.2020.8.26.0617 -Voto no
4
contra sua genitora como tem feito reiteradamente,
mesmo havendo medida protetiva em vigor. Anote-se
ainda que afora as condenações nos processos
acima referidos, ainda sem trânsito em julgado, o
acusado é reincidente específico em crime praticado
contra a mesma vítima em circunstâncias de violência
doméstica, o que reforça a necessidade da prisão
cautelar. Há que se atentar que nestes autos, o
acusado foi preso em flagrante logo após ameaçar a
vítima de morte com uma faca em punho. Ante o
exposto, mantenho a prisão preventiva do acusado e,
pois, indefiro o pedido de liberdade provisória. O réu
não poderá apelar em liberdade”.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli
gratia:
Não há lógica em permitir que o réu, preso (...)
durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos
os motivos da segregação cautelar (STF
HC no
89.824/MS
Rel. Ministro Ayres Britto
Dje.
28.08.2008;
STJ RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro
Jorge Mussi Dje 20.03.2013).
Ultrapassada a preliminar, no mérito a irresignação
comporta parcial acolhida nos limites abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Wellington Fialho Vieira,
no dia 14 de junho de 2020, por volta das 08h, na avenida Joao Rodolfo
Castelli, no 1.330, Jardim São Judas Tadeu, na cidade e comarca de São
José dos Campos, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-19.2020.8.26.0617 -Voto no
5
ameaçou sua genitora I.F., por palavras e gestos, valendo-se de arma
branca (faca), de causar-lhe mal injusto e grave.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Wellington descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas
de urgência previstas na Lei no 11.340/06 em favor de I.F..
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Wellington aduziu que foi à casa de sua genitora
pegar suas roupas para trabalhar; exerce funções de jardineiro “e sempre
anda com uma faca”, instrumento de seu trabalho, mas não estava com
ela na data dos fatos. Foi preso pelos guardas municipais na chácara ao
lado da de sua mãe. É usuário de crack há muitos anos e pretende se
tratar quando for libertado (disponível no sistema e-SAJ fl. 176).
A versão do apelante não se sustenta.
A ofendida I.A. confirmou ser genitora de Wellington
e a existência de medida protetiva em favor de si. Na data dos fatos seu
filho foi à sua casa de manhã, pulou o muro e, de posse de uma faca de
cozinha, disse que aquele “era o seu último dia” e tentou golpeá-la, sem
êxito. Conseguiu acionar a guarda municipal, que o deteve em flagrante
delito. Já foi ameaçada por Wellington por diversas vezes (disponível no
sistema e-SAJ fl. 176).
Não se pode olvidar que a palavra da vítima tem
especial relevância, mormente quando em harmonia com as demais
provas apresentadas e, in casu, inexistem elementos capazes de infirmar
as suas declarações.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-19.2020.8.26.0617 -Voto no
6
(...) 3. No que se refere ao crime de ameaça, a
palavra da vítima possui especial relevância para
fundamentar a condenação, notadamente se a
conduta foi praticada em contexto de violência
doméstica ou familiar. Precedente. (STJ, HC no
327.231/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, J. 10.03.2016, DJe 17.03.2016).
Corroborando, os guardas civis metropolitanos Suely
Caetano Barbosa de Oliveira e Ivan Alves da Cunha Junior, responsáveis
pelo atendimento da ocorrência e detenção do recorrente, narraram os
fatos com harmonia e coesão. Foram acionados por telefone pela vítima,
a qual pedia socorro afirmando que o réu contra quem possuía medidas
protetivas de urgência
havia invadido sua residência e a estava
ameaçando com uma faca. No logradouro indicado, depararam-se com
Wellington, o qual foi preso em flagrante delito e conduzido à presença
da Autoridade Policial (disponível no sistema e-SAJ fl. 176).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, municipal, estadual ou federal por si só,
não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos
de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil
à comprovação delitiva, mormente na espécie dos
autos, em que, como assentado no aresto a quo,
inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(AgRg no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 16.05.2017, DJe
24.05.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-19.2020.8.26.0617 -Voto no
7
Inconteste a prática do crime do artigo 147 do CP,
porquanto a vítima confirmou categoricamente as ameaças perpetradas
por Wellington, as quais foram ratificadas pelas testemunhas Ivan e
Suely. E a ofendida sentiu-se atemorizada, pois compareceu à delegacia
de polícia e registrou a ocorrência, acrescentando, inclusive, que seu filho
tentou golpeá-la com a faca que portava.
Como se sabe, “O estado de 'ira', de 'raiva' ou de
'cólera' não exclui a 'intenção' de intimidar. Ao contrário, a ira é a força
propulsora da vontade de intimidar. (...) E exatamente o estado de 'ira' ou
de 'cólera' é o que mais atemoriza o ameaçado” (Bitencourt, Cezar
Roberto, Código Penal Comentado, 9a ed., São Paulo, Saraiva, 2015, p.
637).
É incontroversa, outrossim, a existência de medidas
protetivas em favor da ofendida, impostas em 04.12.2018 e a ciência do
recorrente em relação a estas (fls. 76/79 do processo no 1501618-
91.2018.8.26.0577), como expressamente admitido por ele em seu
interrogatório e confirmado pelas declarações da ofendida. Além disso,
como bem afirmou o MM. Juízo a quo, encontravam-se em vigor no
momento dos fatos.
Portanto, configurada a prática do crime do artigo 24-
A, caput, da Lei no 11.340/06, pois ao comparecer à residência da
ofendida o recorrente descumpriu decisão judicial que, nos termos acima,
deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.
Sobre a importância de se combater a violência
derivada de relação íntima de afeto contra a mulher, vale lembrar a
seguinte lição de Maria Berenice Dias:
“A ideia da família como entidade inviolável, não
sujeita à interferência do Estado e da Justiça, sempre
fez com que a violência se tornasse invisível, pois é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-19.2020.8.26.0617 -Voto no
8
protegida pelo segredo. Agressor e agredida firmam
um pacto de silêncio, que o livra da punição.
Estabelece-se um círculo vicioso: a mulher não se
sente vítima, o que faz desaparecer a figura do
agressor. Mas, o silêncio não impõe nenhuma
barreira. A falta de um basta faz a violência aumentar.
O homem testa seus limites de dominação. Como a
ação não gera reação, exacerba a agressividade.
Para conseguir dominar, para manter a submissão, as
formas de violência só aumentam” (Dias, Maria
Berenice, Lei Maria da Penha: a efetividade da Lei
11.340/2006 de combate à violência doméstica e
familiar contra a mulher, 4a ed., rev., atual. e ampl.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 28).
Em suma, a condenação do apelante, nos moldes
reconhecidos na sentença, era de rigor.
Passa-se à dosimetria da pena.
Quanto ao crime de ameaça, a base ficou assentada
no dobro do mínimo ante as circunstâncias do delito, 'pois a ameaça se
deu com faca em punho, o que tornou a ameaça muito mais reprovável'.
Contudo, afigura-se razoável a exasperação na fração de 1/6 (um sexto),
obtendo-se 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Na segunda etapa, a sanção sofreu acréscimo de 1/3
(um terço) por força das agravantes da reincidência específica (cf.
certidão de fl. 36 processo no 0007676-53.2019.8.26.0577, trânsito em
julgado em 22.03.2019) e daquela prevista no artigo 61, II, “f”, do Código
Penal. Todavia, mostra-se proporcional o acréscimo no coeficiente de 1/4
(um quarto), perfazendo 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, sem
alterações na última fase.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-19.2020.8.26.0617 -Voto no
9
Nesse ponto, importante salientar que o Código Penal
não estabeleceu parâmetros para o coeficiente de aumento em razão das
circunstâncias agravantes, cabendo ao Magistrado dosar o acréscimo
atento às peculiaridades do caso concreto, à proporcionalidade e
razoabilidade. In casu, a escolha da fração de aumento dá-se em razão
da especificidade da reincidência.
É esse o forte entendimento do C. STJ:
(...) 3. As circunstâncias judiciais bem como as
agravantes e atenuantes não possuem patamares
fixos de aplicação da pena, ficando o quantum de
elevação a critério do magistrado, desde que
observada a razoabilidade. A jurisprudência, visando
a balizar um critério razoável, assentou que seria
adequada uma elevação que não fosse superior a 1/6
(um sexto). No entanto, cuidando-se de réu
multirreincidente ou reincidente específico, revela-
se escorreita a agravação da pena em patamar
maior, uma vez que devidamente motivada em
elemento concreto dos autos. Portanto, não há
qualquer ilegalidade no agravamento da pena em
1/5 (um quinto) em virtude de o réu ser reincidente
específico. (...) 5. Habeas corpus não conhecido.
(g.n.) (STJ HC no 282.148/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares Da Fonseca, Quinta Turma, J. 03.05.2016,
DJe
10.05.2016.
No
mesmo
sentido:
HC
no
467.992/SP, Rel. Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, J.
18.10.2018, DJe 08.11.2018; e REsp no 1738852/RJ,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 25.09.2018,
DJe 03.10.2018; TJSP
Apelação criminal no
0044400-63.2014.8.26.0114, 15a Câmara Criminal,
Relatora Desembargadora Gilda Alves Barbosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-19.2020.8.26.0617 -Voto no
10
Diodatti, j. 21.03.2019; e Apelação criminal no
0003137-15.2017.8.26.0189, 15a Câmara Criminal,
Relatora Desembargadora Gilda Alves Barbosa
Diodatti, j. 21.03.2019).
Em relação ao crime de descumprimento de medidas
protetivas de urgência, a base foi estabelecida no mínimo de 03 (três)
meses de detenção. Na segunda etapa, foi majorada em de 1/3 (um
terço) por força da agravante da reincidência específica (cf. certidão de fl.
36
processo no 0007676-53.2019.8.26.0577, trânsito em julgado em
22.03.2019). Razoável e proporcional, entretanto, a exasperação em 1/5
(um quinto), totalizando 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção,
sem alterações posteriores.
Registre-se, por oportuno, que
ao contrário do
aduzido pela Defesa
não é possível o reconhecimento da confissão
espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), pois o apelante não admitiu
a imputação, buscando, ao revés, eximir-se da responsabilidade penal ao
aduzir que sequer foi encontrado no imóvel de propriedade da vítima,
mas, sim, no de um vizinho.
Aplicado o concurso material, a pena resulta
definitiva, no recálculo, em 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de detenção.
O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois a
circunstância judicial desfavorável (emprego de arma branca) e a
recidiva, ademais específica, incompatibilizam e desautorizam o
estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c.
artigo 33, § 3o do Código Penal).
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigo 44, I, II e III;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-19.2020.8.26.0617 -Voto no
11
77, I e II; e Súmula no 588 do STJ1).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para
o fim de, mantida a condenação de Wellington Fialho Vieira como incurso
nos artigos 147; c.c. 61, I e II, “f” do Código Penal; c.c. 24-A, da Lei no
11.340/06 c.c. 61, I; e 69 do Código Penal, ao reduzir sua pena a 05
(cinco) meses e 01 (um) dia de detenção, em regime inicial semiaberto;
mantida a prisão pelos fundamentos antes esposados na fundamentação.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
1 Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.